Tribunal: TJES
Processo: 5012079-31.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012079-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL LEITE MARASSATI e outros
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5012079-31.2023.8.08.0030

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (AMAZON); RAPHAEL LEITE MARASSATI

RECORRIDOS:
RAPHAEL LEITE MARASSATI; AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (AMAZON)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo
Autor
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao
r
ecorrente
Raphael
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. PRODUTO NÃO ENTREGUE. OFERECIMENTO DE REEMBOLSO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELO CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 35, I DO CDC.
PONTOS LIVELO. EMPRESA RÉ QUE FAZ PARTE DA CADEIA NEGOCIAL. DEVER DE RESTITUIR.
DANOS MORA
IS
CONFIGURADO
S
.
QUANTUM

ADEQUADO.
RECURSO
INOMINADO DA AMAZON
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
RECURSO INOMINADO DE RAPHAEL LEITE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s, respectivamente, por
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (AMAZON)
e
RAPHAEL LEITE MARASSATI
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e da decisão integrativa que deu parcial provimento aos embargos opostos pela empresa.
O conteúdo decisório foi o seguinte: a) ENTREGAR, ao autor, o produto adquirido, na forma da decisão de ID n°34285699, b) PAGAR ao autor indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) e c) DETERMINAR que o requerente comprove a inexistência do estorno do valor da compra cancelada ou, caso contrário, efetue o depósito judicial do montante correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente
Amazon
sustenta, em síntese,
ausência de ato ilícito e afastamento dos danos morais. Já o recorrente Raphael aduz necessidade de restituição dos pontos LIVELO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente
,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso
da recorrente Amazon
no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei n.º 9.099/1995).

4. Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o autor se enquadra como consumidor e a ré como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente Amazon demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5. Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação do serviço em razão do não envio ao consumidor de produto novo, nos mesmos termos da oferta, conforme preceitua o art. 35, I, do CDC. Em nenhum momento, o autor Rapahel optou pelo reembolso do item danificado e não entregue (Id. 14585195).

6. Com efeito, o envio de novo produto somente ocorreu por força de decisão judicial (Id. 14585201), após o ajuizamento da ação, ainda que, anteriormente ao m
andamento, a ré dispusesse em seu site do mesmo item.

7. Quanto aos pontos LIVELO, entendo que a empresa de e-commerce compõe a cadeia negocial e responde perante o consumidor pelos danos havidos, nos termos dos arts. 18 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, o que decorre dos riscos do negócio. Em rápida consulta ao
site
‘‘livelo.com.br’’ é possível observar que a Amazon está entre os parceiros comerciais da Livelo.

8. Nesse sentido,
determino que a empresa ré credite na conta do recorrido
Raphael 13.767 pontos Livelo,
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), devendo a ré comprovar nos autos o cumprimento da obrigação.

9. Finalmente,
n
o tocante ao dano moral
, encontram-se presentes na hipótese os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o fato, o dano e o nexo causal, exsurgindo o dever de indenizar.

10. Evidente ter o consumidor passado por abalo psíquico e moral, porquanto pagou por um produto e não o recebeu, frustrando sua expectativa, diante da impossibilidade de usufrui-lo, e da ausência de suporte da recorrente Amazon que deixou de enviar notebook novo ao autor, nos mesmos termos da oferta, agindo de forma contrária ao direito daquele. Foi necessária decisão judicial para o cumprimento da obrigação, ainda assim, havendo o ônus da perda dos pontos LIVELO.

11. A indenização, por possuir caráter dúplice - compensatório e repressivo - deve ser fixada levando-se em consideração o sofrimento da vítima e a capacidade econômica das partes, a fim de não se constituir fonte de enriquecimento indevido.

12. O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

13. Ao levar em conta esses critérios,
entende-se
que o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) mostra-se razoável
, dada as peculiaridades do caso concreto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao caráter punitivo, pedagógico e preventivo da verba reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (AMAZON)
e, por outro lado,
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso de
RAPHAEL LEITE MARASSATI
a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada, para:

a)

COMPELIR
a empresa
Amazon a
credit
ar
na conta do recorrido Raphael 13.767 pontos Livelo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária
de
R$ 200,00 (duzentos reais), devendo a ré comprovar nos autos o cumprimento da obrigação;

15. Ficam mantidos os demais termos do julgado atacado.

16.
CONDENO
a recorrente
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (AMAZON)
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95.

17. Sem custas e honorários para o recorrente Raphael Leite Marassati, ante o provimento do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)